Tribunal: TJES
Processo: 5007880-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE ANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE MATERIAL. AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME E DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave apurada no PAD nº 24/2024, com fundamento no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, e determinou a regressão do regime prisional para o fechado. A defesa pleiteia a desclassificação da infração para falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, I, da Portaria nº 332-S/SEJUS, com o afastamento dos efeitos executórios decorrentes da homologação da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao reeducando, apurada em procedimento administrativo disciplinar, apresenta gravidade material suficiente para caracterizar falta grave prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal ou se deve ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média prevista na regulamentação administrativa da SEJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da falta grave exige demonstração de efetivo comprometimento da ordem, da segurança ou da disciplina do estabelecimento prisional.

4. A ausência de agressão física contra servidores, de depredação do patrimônio público e de repercussão concreta sobre a segurança da unidade afasta a gravidade material necessária à incidência do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

5. A conduta atribuída ao reeducando permanece restrita a comportamento inconveniente e desrespeitoso, sem aptidão comprovada para mobilizar outros internos ou provocar comprometimento relevante da ordem carcerária.

6. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade orientam a aplicação das sanções disciplinares no âmbito da execução penal e impedem o reconhecimento de falta grave quando ausente lesão efetiva à disciplina prisional.

7. A hipótese ajusta-se de forma mais adequada à falta disciplinar de natureza média prevista no art. 49, I, da Portaria nº 332-S/SEJUS, que tipifica atuação inconveniente e falta de urbanidade perante autoridades, funcionários ou sentenciados.

8. A desclassificação da infração afasta os efeitos próprios da falta grave, inclusive a regressão de regime e a alteração da data-base para a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da falta grave prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal exige demonstração de efetiva repercussão sobre a ordem, a segurança ou a disciplina do estabelecimento prisional. 2. A ausência de agressão física, de danos ao patrimônio e de comprometimento concreto da segurança carcerária afasta a gravidade material necessária à homologação de falta grave. 3. Comportamento inconveniente e desrespeitoso, sem repercussão disciplinar relevante, enquadra-se como falta disciplinar de natureza média prevista na regulamentação administrativa. 4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade limitam a aplicação das sanções mais gravosas no âmbito da execução penal. 5. A desclassificação da falta grave para falta média afasta a regressão de regime e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 50, VI; Portaria nº 332-S/SEJUS, art. 49, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AG-ExPen nº 0009238-91.2025.8.26.0026, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, j. 09.02.2026; TJES, AG-ExPen nº 5002252-18.2025.8.08.0000, Rel. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Segunda Câmara Criminal, publ. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007880-51.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE ANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
FELIPE ANDRE DOS SANTOS
contra a r. decisão de mov. 439.1 do processo 0001183-87.2009.8.08.0035 acostada ao ID 19418612, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 24/2024, e, por conseguinte, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado.

Em suas razões, ao mov. 471.1 (ID 19418612), a defesa sustenta que é devida a desclassificação para falta média, nos termos do art. 49, inciso XVII da Portaria 332-S/SEJUS.

Contrarrazões, ao mov. 482.1 (ID 19418612), pelo
provimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 493.1 do ID 19418612).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19682500, pelo

provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou falta apurada no PAD nº 24/2024, a qual foi
homologada como de natureza grave
, conforme o art. 50, VI, da LEP.

Nesse sentido, extraio trecho da transcrição (fl. 02, ID 19797929):

“[...] Informo que por volta das 16:10 hs foi detectado pelo Monitor Leandro Batista Reis (Funcional: 3670511) que os internos da cela F.204 colocaram fogo em dois colchões, jogando os mesmos para fora da cela, incitando toda galeria à desordem, gerando uma grande quantidade de fumaça, atentando contra a vida dos demais internos da galeria FOX.
Rapidamente a equipe de segurança adentrou no local, com extintores e mangueira de água, apagando o fogo. Vale ressaltar que durante a operação os internos da referida cela, além de colocarem fogo, colocaram também vários colchões na porta da cela, gerando motim, dificultando também a entrada da Equipe de Segurança, onde foram necessários dois disparos de borracha (AM-403P) em local seguro para que os presos largassem os colchões para a equipe de segurança adentrar a cela. Logo após a situação controlada, os internos foram encaminhados para atendimento médico no setor de saúde nesta unidade. Ao serem questionados, os internos ELIZEU SILVA DOS SANTOS e FELIPE ANDRE DOS SANTOS assumiram ter colocado fogo no colchão, alegando que fez isso para não ter que matar outros internos no banho de sol.
Participaram desta operação o Chefe de Equipe – Policial Penal Rodrigo de Assis Rezende (Funcional: 3100758), Policial Penal Vinicius Nogueira do Nascimento, Monitores Leandro Batista Reis (Funcional: 3670511) e Luan Souza Gomes (Funcional: 4735625). Os internos foram encaminhados para o DPJ para as providências cabíveis e encaminhamento para o Departamento Médico Legal.”

Inicialmente, a defesa argumenta que a conduta atribuída ao reeducando não ostenta a gravidade material indispensável para o enquadramento no rigoroso rol do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, asseverando que o episódio consistiu em mera resistência de cunho verbal em um momento de compreensível exaltação, sem que houvesse o emprego de violência física, danos ao patrimônio público ou real comprometimento da segurança e da ordem do estabelecimento prisional.

Pugna, com espeque em tais fundamentos, pela reforma integral da decisão para que a infração seja desclassificada para falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso I, da Portaria nº 332-S.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, VI, c/c art. 39, II, tipifica como falta grave a inobservância do dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa. Contudo, a aplicação do direito disciplinar na execução penal não opera de forma mecânica ou alheia aos princípios constitucionais, em especial os da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu,
ao compulsar detidamente o procedimento administrativo disciplinar, constata-se que a completa ausência de agressão física contra servidores, a inexistência de depredação do patrimônio carcerário, bem como o fato de a desobediência ter permanecido adstrita ao plano da manifestação verbal, despida de qualquer capacidade de mobilizar outros reeducandos para a prática de motim ou tumulto, afastam a necessária gravidade material legitimadora da imposição da sanção mais severa do sistema executório.

Desse modo, remanesce exclusivamente a imputação de comportamento inconveniente e desrespeitoso, circunstância que melhor se amolda à hipótese de
falta disciplinar média
prevista na regulamentação administrativa da SEJUS, notadamente no art. 49, inciso I, da Portaria nº 332-S, que tipifica como infração média
“atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados”.

Em situações semelhantes, seguem julgados:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVE COMPROMETIMENTO DA ORDEM PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Todavia, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a análise da falta disciplinar, especialmente quando o comportamento analisado, embora reprovável, não comprometeu a ordem, a segurança ou a integridade física de servidores ou detentos. A Lei de execução penal (art. 50, VI) tipifica como falta grave a desobediência, mas sua configuração exige espécie de efetiva repercussão disciplinar. No caso concreto, o episódio se limitou a uma mera desinteligência, sem consequências relevantes para o ambiente prisional. Daí que a conduta do sentenciado aperfeiçoa melhor situação de falta média (art. 45, incisos I e VII, da resolução sap nº 144/2010), pois implicou comportamento inconveniente e momentâneo, mas sem aptidão para comprometer de modo grave a disciplina carcerária.
lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A configuração de falta grave exige a demonstração de efetiva lesão à ordem e à disciplina prisionais.
Comportamento isolado e desrespeitoso, sem repercussão relevante, deve ser desclassificado para falta de natureza média. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade baliza e limita o rigor da sanção disciplinar no âmbito da execução penal. (...)
(TJSP; AG-ExPen 0009238-91.2025.8.26.0026; Bauru; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 09/02/2026) - destaquei

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
A conduta se enquadra mais adequadamente como falta de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso I, da portaria 332-s da sejus, por representar comportamento inconveniente e desrespeitoso, sem implicações mais gravosas para a disciplina prisional.
(...)
(TJES; AG-ExPen 5002252-18.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Publ. 12/06/2025) - destaquei

Como bem delineado pela D. Procuradoria de Justiça, “
a manutenção da decisão agravada implicaria imposição de gravame excessivo diante da reduzida ofensividade concreta da conduta praticada, em descompasso com os princípios norteadores da execução penal humanizada e progressiva”
. A resposta estatal deve, obrigatoriamente, espelhar a real dimensão da infração disciplinar cometida.

Sendo assim, entendo que a falta de natureza grave, com a drástica consequência de regressão ao regime fechado e interrupção do lapso temporal para benefícios executórios foi indevidamente homologada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, a fim de desclassificar a conduta apurada no PAD nº 24/2024 para falta disciplinar de natureza média, afastando-se, por conseguinte, a regressão de regime e a alteração da data base para fins de progressão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.